Tribunal: TJDFT
Processo: 0762191-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0762191-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO EMBARGADO: DHERIK WILLIAM RIBEIRO BENJAMIN DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito